Tribunal: STF
Processo: HC 253930
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE: AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: NÃO OCORRÊNCIA. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. TELEFONE CELULAR APREENDIDO. ACESSO MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO. NULIDADE: INEXISTÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 902.161/CE (e-doc. 2).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, incs. I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado), e art. 244-B, da Lei nº 8.069, de 1990 (corrupção de menores).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça que indeferiu a ordem. Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante aponta nulidade decorrente do ingresso forçado dos policiais no domicílio do paciente, sem mandado judicial ou fundadas razões, bem como a ilegalidade do acesso aos dados constantes do celular do paciente.



    5. Requer, em âmbito liminar, a suspensão do processo. No mérito, busca a declaração da nulidade das diligências.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. A petição inicial desta impetração veio desacompanhada das peças necessárias à compreensão da controvérsia. O impetrante não juntou ao processo cópia dos atos proferidos nas instâncias antecedente, juntando somente o acórdão do ato coator perante o STJ. É inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a evidenciarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. Assim, por exemplo, os seguintes precedentes: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; e HC nº 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017.



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. O Plenário do STF, no Recurso Extraordinário nº 603.616-RG/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016 — Tema nº 280 da Repercussão Geral —, definiu a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    9. A Sexta Turma do STJ, no ato apontado coator, rechaçou a alegação das nulidades decorrentes da referida diligência com os seguintes fundamentos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ACESSO AOS DADOS DO APARELHO CELULAR. CONSENTIMENTO. TRANCAMENTO DO PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 



    2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). No mesmo sentido, decisão desta Corte Superior: REsp n. 1.574.681/RS. 



    3. Por ocasião do julgamento do Tema n. 280 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, constou expressamente no voto do relator a impossibilidade de considerar denúncias anônimas como justa causa para o ingresso em domicílio. A propósito: “[...] provas ilícitas, informações de inteligência policial – denúncias anônimas, afirmações de “informantes policiais” (pessoas ligadas ao crime que repassam informações aos policiais, mediante compromisso de não serem identificadas), por exemplo – e, em geral, elementos que não têm força probatória em juízo não servem para demonstrar a justa causa” (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 10/5/2016). 



    4. No caso, policiais foram acionados para atender ocorrência de homicídio e, no local dos fatos, depois de constatarem a morte da vítima por disparos de arma de fogo, colheram informações dos populares sobre os possíveis suspeitos do assassinato. Ato contínuo à apuração realizada, os militares se dirigiram até a casa de um dos corréus, o qual, apesar de negar sua participação no delito, afirmou que o revólver usado na ação criminosa haveria sido fornecido pelo recorrente. Diante dessa informação, os policiais foram de imediato até a casa do acusado, ocasião em que ele haveria autorizado o acesso ao seu aparelho de telefone celular. Em consulta aos dados gravados, os militares verificaram a existência de conversas – que tratavam dos atos preparatórios e da consumação do crime – com o adolescente que confessou ser autor do homicídio. 



    5. Os elementos indicados apontam que a entrada no domicílio aparentemente foi precedida de fundadas razões objetivas e concretas quanto à existência de situação de flagrante delito no local, de modo que, ao menos por ora, dentro dos limites de cognição possíveis nesta etapa, não se constata ilegalidade patente que justifique o excepcional trancamento do processo, sem prejuízo de discussão mais aprofundada da dinâmica fática na fase instrutória e na sentença. 



    6. Conforme orientação adotada nesta Corte Superior “somente é cabível o trancamento da persecução penal por meio do habeas corpus quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta praticada pelo acusado, seja pela ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ou, ainda, pela incidência de causa de extinção da punibilidade” (AgRg no RHC n. 157.728/PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 15/2/2022). 



    7. De acordo com o entendimento deste Superior Tribunal, "é ilícita a devassa de dados, bem como das conversas de Whatsapp, obtidas diretamente pela polícia em celular apreendido no flagrante, sem prévia autorização judicial" (REsp n. 1.675.501/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 27/10/2017). Entretanto, por ocasião do julgamento do RHC n. 51.531/RO (Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 9/5/2016), precedente paradigmático quanto ao tema, esta Sexta Turma enfatizou a necessidade de uma análise casuística, ante a impossibilidade de esgotar-se a complexidade do tema em um único julgado. 



    8. No caso, ficou comprovada nos autos a anuência do proprietário para o manuseio de seu aparelho celular, conforme se verifica no termo de interrogatório prestado pelo recorrente na fase policial. Eventual vício no consentimento não foi debatido no acórdão recorrido, o que impede o exame direto por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância (AgRg no HC n. 905.413/RO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).



    9. Agravo regimental não provido. (e-doc. 2, p. 1-3; grifos adicionados)



    10. Diante dos contornos fáticos delineados e dos limites cognitivos próprios do habeas corpus, entendo que havia justa causa para a ação policial, especialmente porque, ao atenderem a ocorrência de homicídio, os policiais dirigiram-se ao local para averiguação, ocasião em que um corréu informou que a arma do crime fora fornecida pelo paciente, levando os agentes a seu domicílio, onde ingressaram e apreenderam também um celular.



    11. Delimitados esses fatos, a evidenciar a situação de flagrante delito, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Nessa linha: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. 3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita 4. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 215.420-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/06/2022, p. 24/06/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).



    12. Tampouco haveria que se falar em ofensa ao sigilo das comunicações, à intimidade ou à privacidade do indivíduo, considerando o fornecimento voluntário do acesso ao aparelho telefônico pelo paciente, inexistindo nos autos qualquer elemento apto a descaracterizar a validade da permissão dada. Nesse sentido, cito exemplificativamente:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – invalidade do acesso da autoridade policial a aparelho celular de terceiro –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, notadamente por constar dos autos autorização do titular do aparelho. 3. Agravo interno desprovido.“



    (HC nº 215.209-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 13/06/2023, p. 21/06/2023).



    13. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2025



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator